Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INADMISSÃO. INCOMPETÊNCIA. ART. 27, RITJDFT. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional, excetuada apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se mostra evidente.
II – Expedida carta de guia, compete à Vara de Execuções Penais proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, com a consequente avaliação acerca da possibilidade de fixação de regime mais brando. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância.
III - Agravo interno conhecido e desprovido.